Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO JUNTO À FINANCIADORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. APELOS CONHECIDOS PARCIALMENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA TOTALIDADE DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO ADESIVO IMPROVIDO.
Histórico: As partes celebraram contrato verbal de cessão de direitos aquisitivos de ágio do veículo alienado fiduciariamente. O primeiro réu pagou quantia de entrada e assumiu a obrigação de proceder ao pagamento das prestações vincendas e demais despesas relacionadas ao veículo. No entanto, deixou de pagar as parcelas do financiamento, gerando cobranças em nome do autor.
1. Apelação principal e adesiva interpostas em face de sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Afirmam que, ante a rescisão do contrato e determinação de retorno ao estado em que se encontravam, o requerente deve devolver a totalidade da quantia paga. 1.2. Pretensão do autor para determinar indenização pelo tempo de uso e depreciação do automóvel e reparação por danos morais.
2. Da preliminar de não conhecimento do apelo em razão do princípio da dialeticidade – parcial acolhimento. 2.1. O patrono dos réus requer medidas que não condizem com o presente feito e, em uma abordagem mais temerária ainda, pugna por providências contrárias aos interesses de seus representados. 2.2. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.3. Apelo conhecido em parte.
3. Princípio da congruência – apelo adesivo conhecido em parte. 3.1. Em que pese o autor ter formulado em sua inicial pedido de indenização moral, não formulou pedido relativo à indenização pelo uso e depreciação do veículo. 3.2. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, culminando, destarte, na nulidade do referido ato judicial.
4. O retorno ao status quo ante pressupõe que as partes retornem ao estado em que se encontravam antes da realização da avença. Portanto, a devolução dos valores pagos deve ser feita de forma integral, ou seja, engloba o valor dado como entrada e as parcelas do contrato de financiamento pagas pelos requeridos, observada a compensação determinada na sentença relativa ao valor da multa devida pelos réus.
5. Improcede o pedido de reparação moral porquanto o autor causou, com sua própria conduta, o inadimplemento frente à financiadora, bem como não logrou êxito em demonstrar que a atitude dos réus lhe ocasionou humilhação apta a ensejar indenização por danos morais. 5.1. A reparação por danos morais deve ser reconhecida quando estes forem frutos de ato ilícito capaz de impingir sentimentos negativos à pessoa, tais como humilhação, constrangimento ou dor. Tais fatos diferem do mero dissabor, que é limitado à indignação pessoal por episódios da vida cotidiana. 5.2. Ademais, nenhum dos registros de negativação trazidos aos autos se referem a presente dívida.
6. Apelo parcialmente provido e apelo adesivo improvido.